Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-67.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001999-67.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ALFEO AUGUSTO TRECENTI - CPF: 070.804.158-29 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALFEO AUGUSTO TRECENTI - CPF: 070.804.158-29 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a apelação cível para anular sentença que extinguiu execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Termo de Cooperação entre a Procuradoria-Geral do Estado e o
e.
Tribunal de Justiça pode obrigar o Poder Judiciário a determinar a extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem manifestação expressa da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
O Termo de Cooperação não revoga legislação aplicável nem afasta o entendimento jurisprudencial consolidado de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, conforme Súmula
n.
452 do
c.
STJ.

4.
A jurisprudência deste Tribunal reitera que a decisão administrativa de desistir da execução fiscal depende de manifestação da Fazenda Pública, não cabendo ao Poder Judiciário impor tal decisão.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A extinção de execução fiscal de pequeno valor depende de manifestação expressa da Fazenda Pública, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário, ainda que prevista em Termo de Cooperação.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 452; TJMT, Apelação Cível N.U 0000969-79.2017.8.11.0020, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12.03.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo interno interposto por
ALFEO AUGUSTO TRECENTI
contra a decisão monocrática que
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para
anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

A parte
agravante sustenta que a decisão impugnada, ao
dar
provimento ao recurso, violou o princípio da separação dos poderes, bem como o Termo de Cooperação firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e o
e.
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
, que preconiza a racionalização da cobrança de dívidas ativas por meios alternativos.

Alega ainda que a decisão deveria observar os requisitos do Termo de Cooperação, que preveem a desistência de execuções fiscais com débitos inferiores a 160
UPFs
/MT, sem a necessidade de apreciação judicial do mérito, requerendo a reforma da decisão.

Contrarrazões foram apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado, pugnando pela manutenção da decisão combatida
(Id.
254385664
)
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de agravo interno interposto por
ALFEO AUGUSTO TRECENTI
contra a decisão monocrática que
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para
anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

A controvérsia recursal reside na alegação d
a parte
agravante de que a decisão monocrática não considerou o Termo de Cooperação firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça, que orienta a desistência de execuções fiscais em casos específicos, como aqueles nos quais o débito seja inferior a 160
UPFs
/MT.

No entanto, conforme bem delineado na decisão combatida, o Termo de Cooperação mencionado não possui o condão de obrigar a desistência automática das execuções fiscais, uma vez que
a referida
prerrogativa configura faculdade atribuída à Fazenda Pública, nos termos do artigo 5o da Lei
e
stadual n. 10.496/2017.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a atuação
ex

officio
do Judiciário, em casos como o presente, contraria a Súmula 452 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
"

Registre-se que
o Termo de Cooperação mencionado pela parte
agravante
não revoga ou modifica a legislação vigente, nem possui força para afastar o entendimento consolidado pela jurisprudência de que a
desistência da execução fiscal depende da manifestação expressa da PGE, e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2.
Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 0000969-79.2017.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. DESA. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.3.2024, publicado
no DJE 19.3.2024).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo
singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496
/2017 trata de mera faculdade”
.

(TJMT, N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado
no DJE 27.2.2024).

Ademais, ainda que o Termo de Cooperação preveja a racionalização das cobranças fiscais, não há prova de que os critérios estipulados no referido instrumento tenham sido descumpridos pela Procuradoria-Geral do Estado, que possui competência discricionária para avaliar a conveniência e a oportunidade de desistência nos casos previstos em lei.

Neste contexto, a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal,
motivo pelo qual

entendo que o pedido formulado no
a
gravo
i
nterno não merece provimento, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024